Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719247-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DESTAQUE PROMOCAO DE VENDAS LTDA, FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para deferimento do benefício da justiça gratuita. A decisão impugnada foi assim lançada: Indefiro o pedido de gratuidade, sobretudo porque, na espécie, o autor é servidor público, auferindo rendimento líquido de R$ 7.531,07, circunstância que denuncia que pode suportar as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento. Máxime porque não há nos autos indícios de que possui despesas extraordinárias que comprometam sua renda. Ademais, o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados pelo TJDFT é um dos mais baixos do país, de molde que seria conferir-lhe tratamento desigual em relação àqueles que realmente necessitam litigar em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) esclarecer se a DESTAQUE PROMOCAO DE VENDAS LTDA efetua o pagamento mensal de R$ 1.964,00, desde 29/02/2022, conforme discriminado no contrato; b) discorrer sobre a legitimidade da FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA de figurar no pólo passivo, visto que o contrato, não assinado, figura somente o autor e a DESTAQUE PROMOCAO DE VENDAS LTDA, bem como o PIX foi realizado somente em benefício dessa; c) entranhar a guia de custas inciais com seu respectivo comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial, a fim de evitar tumulto processual. Os proventos de aposentadoria do agravante estão acima da média nacional, por esta razão , INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2022